Tribunal: TJDFT
Processo: 0729324-81.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. NECESSIDADE DE REGISTRO PELO TCDF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SOB CONDIÇÃO INSALUBRE - CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A autora ajuizou ação de conhecimento objetivando obter provimento jurisdicional que: a) reconhecesse e homologasse o tempo laborado em condição insalubre prestado no Estado de Goiás, de forma a ser reconhecida a legalidade de sua aposentadoria e a consequente ilegalidade dos atos administrativos que determinaram o seu retorno à atividade e a redução de padrões remuneratórios; b) determinasse a devolução de valores eventualmente retidos pela redução do padrão remuneratório; e, c) sucessivamente, a condenasse do Distrito Federal em perdas e danos no valor de R$ 47.683,68, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A autora interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento.

2. Inconformada, a autora interpôs os presentes embargos de declaração, arguindo haver omissão no julgado. Defendeu a embargante que não se observou a documentação/provas anexadas aos autos, em especial declaração emitida pelo Colégio Estadual Nova Gama, que comprova todo o tempo de atividade insalubre exercido no Estado de Goiás, o qual deve ser convertido em comum, de forma a possibilitar a sua aposentadoria. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar procedente os pedidos iniciais.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pela embargante. Tal como consignado no acórdão, o STF reconheceu a possibilidade da conversão do tempo de atividade insalubre em comum para fins de aposentadoria (tema 942 do STF - RE 1.014.286). Em que pese tal possibilidade, a autora não comprovou que o tempo em trabalho como servidora no Estado de Goiás foi prestado em condições insalubres. O documento mencionado pela autora não declara que ela exerceu funções em condições insalubres. Por esta razão, o TCDF, ao analisar o processo de aposentadoria, determinou a intimação da autora para apresentar certidão emitida pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás a fim de comprovar o período de atividade insalubre, contudo ela deixou de cumprir a determinação exarada pelo TCDF. Dessa forma, não comprovado o tempo de atividade insalubre, há impossibilidade de convertê-lo em comum e consequentemente nulo o ato de aposentadoria da autora por não preencher os requisitos legais.

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).

7. Embargos conhecidos e rejeitados.